Tribunal: TJSP
Processo: 1006011-82.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
Aposentada. Pretensão de isenção no imposto de renda por ser portadora de alienação mental causada por transtorno esquizoafetivo de tipo misto, nos termos do art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88.
Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Os Estados são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores (Súmula no 447

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
Aposentada. Pretensão de isenção no imposto de renda por ser portadora de alienação mental causada por transtorno esquizoafetivo de tipo misto, nos termos do art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88.
Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Os Estados são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores (Súmula no 447 do STJ).
Imposto de renda. Possibilidade. Faz jus à isenção, não está sujeito à demonstração da contemporaneidade dos sintomas, à indicação de validade do laudo pericial ou à comprovação de recidiva da enfermidade. Aplicação dos enunciados das Súmulas 598 e 627 do STJ. Precedentes.
Recurso não provido.